Tribunal: TJSP
Processo: 1023178-10.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Autor que representava cliente em ação de concessão de aposentadoria. Ação que ficou parada. Parte que constituiu novo patrono (ora réu) para seguir com a ação. Autor que pede indenização por danos materiais e morais. Danos extracontratuais. Prazo prescricional trienal. Aplicação do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil. Termo inicial que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Autor que representava cliente em ação de concessão de aposentadoria. Ação que ficou parada. Parte que constituiu novo patrono (ora réu) para seguir com a ação. Autor que pede indenização por danos materiais e morais. Danos extracontratuais. Prazo prescricional trienal. Aplicação do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil. Termo inicial que deve ser contado da ciência inequívoca do autor acerca da ocorrência do dano. Autor que, ao tirar os autos em carga, pôde visualizar a substituição de patrocínio da causa. Precedentes do STJ. Mantido o reconhecimento da prescrição, ainda que por fundamento legal diverso. Recurso não provido.